Tribunal: TJSP
Processo: 0017774-48.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Conflito negativo de competência – Câmaras de Direito Privado da Subseção II – Apelação - Redistribuição determinada – Reconhecida prevenção de Câmara que conheceu feito com pedido indenizatório baseado na mesma interrupção de serviços de fornecimento de água – Prevenção, contudo, inexistente - Demandas individuais que mencionam a mesma interrupção de serviços não reclamam distribuição ao

Ementa:
Conflito negativo de competência – Câmaras de Direito Privado da Subseção II – Apelação - Redistribuição determinada – Reconhecida prevenção de Câmara que conheceu feito com pedido indenizatório baseado na mesma interrupção de serviços de fornecimento de água – Prevenção, contudo, inexistente - Demandas individuais que mencionam a mesma interrupção de serviços não reclamam distribuição ao mesmo Juízo, porque invocam contratos e partes diversas, bem como situações individuais e díspares, as quais importam em soluções diferenciadas - Não há se falar em "mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica", tampouco causa para conexão ou continência – Pertinente a livre distribuição – Conflito acolhido, para declarar a competência da C. Câmara que recebeu o recurso originalmente.